Tribunal: TJPA
Processo: 0009884-45.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A C/C 226, III DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO ? IMPROVIMENTO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA ? IMPOPSSIBILIDADE ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? DESPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Absolvição Por Insuficiência Probatória: A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.2. Exame Pericial Inconclusivo: O Laudo Sexológico, de fls. 50/51 ? IPL, foi conclusivo, atestando a presença de vestígios de conjunção carnal antigos. De acordo com as provas coligidas nos autos, verifica-se que a vítima relatou ter tido a primeira relação sexual aos 09 (nove) anos de idade e foi abusada até os 12 (doze) anos. Quando realizou o exame, a vítima já estava com 13 (treze) anos de idade e não morava mais e nem era mais abusada por seus agressores.3. Desclassificação Para a Modalidade Tentada: Restou comprovado que a conduta dos apelantes se amolda ao delito tipificado no art. 217-A do CPB, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para tentativa de Estupro, uma vez que conforme acima exposto o delito restou consumado.4. Redimensionamento Da Pena-Base: O patamar estipulado pelo Magistrado a quo deverá permanecer in colume, já que arbitrado de forma idônea para o caso. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: EDSON JOSE MIRANDA DE SOUSA E JOSÉ WILLIAM DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0009884-45.2014.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A C/C 226, III DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA - IMPOPSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - DESPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1
.
Absolvição Por Insuficiência Probatória:
A decisão do juízo sentenciante encontra-se correta, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.
2
.
Exame Pericial Inconclusivo:
O Laudo Sexológico, de fls. 50/51 - IPL, foi conclusivo, atestando a presença de vestígios de conjunção carnal antigos. De acordo com as provas coligidas nos autos, verifica-se que a vítima relatou ter tido a primeira relação sexual aos 09 (nove) anos de idade e foi abusada até os 12 (doze) anos. Quando realizou o exame, a vítima já estava com 13 (treze) anos de idade e não morava mais e nem era mais abusada por seus agressores.
3.
Desclassificação Para a Modalidade Tentada:
Restou comprovado que a conduta dos apelantes se amolda ao delito tipificado no art. 217-A do CPB, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para tentativa de Estupro, uma vez que conforme acima exposto o delito restou consumado.
4.
Redimensionamento Da Pena-Base:
O patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso. A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mariton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: EDSON JOSE MIRANDA DE SOUSA E JOSÉ WILLIAM DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0009884-45.2014.8.14.0051
RELATÓRIO

EDSON JOSE MIRANDA DE SOUSA E JOSÉ WILLIAM DE SOUZA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santarém/Pa.

Narra a denúncia, que a vítima quando tinha 09 (nove) anos de idade, passou a ser abusada pelos denunciados Ezequiel Miranda de Sousa, Edson José Miranda de Sousa e José William de Sousa, de forma esporádica, forçando-a a prática de conjunção carnal por diversas vezes.

Transcorrida a instrução processual, o Juízo
a quo
, em sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o réu Ezequiel Miranda de Sousa e condenando os apelantes como incurso nas sanções punitivas do artigo 217-A c/c 226, II, do CPB, em continuidade delitiva, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, para ambos.

Irresignados, os apelantes interpuseram a presente apelação.

Em suas
razões recursais
, os recorrentes pugnam pela:
1

- Realização de novo exame sexológico pericial, em virtude de o laudo acostado aos autos ser inconclusivo.
2

- A reforma da sentença para que seja firmada a absolvição por insuficiência de provas em razão do princípio
in dubio pro reo
.
3

- Alternativamente, a desclassificação do delito para sua forma tentada, deferindo o cumprimento de pena em regime semiaberto;
4

- Por fim, pugna pela reforma da decisão para que a pena seja fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias são favoráveis aos réus.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des.
Leonam Gondim da Cruz júnior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME SEXOLÓGICO PERICIAL.

A defesa técnica alega que o laudo sexológico é inconclusivo, razão pela qual pugna pela realização de outro exame pericial. Tal pleito não merece acolhimento, visto que o Laudo Sexológico, de fls. 50/51 - IPL, foi conclusivo, atestando a presença de vestígios de conjunção carnal antigos.

De acordo com as provas coligidas nos autos, verifica-se que a vítima relatou ter tido a primeira relação sexual aos 09 (nove) anos de idade e foi abusada até os 12 (doze) anos. Quando realizou o exame, a vítima já estava com 13 (treze) anos de idade e não morava mais e nem era mais abusada por seus agressores.

Desse modo, a perícia inicialmente feita é idônea e absoluta em apontar a materialidade delitiva.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a vítima e testemunhas ouvidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo, trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Relatório de Avaliação Psicológica às fls. 42/43 - IPL, bem como pelo Laudo de Exame pericial de Conjunção Carnal e Ato Libidinoso às fls. 50/51 - IPL.

A autoria se mostrou clara pelas declarações da vítima, visto que narrou com detalhes a conduta do réu, colhidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa:
¿(...) Que quando tinha 06 anos de idade passou a ser abusada sexualmente por Edson que passava as mãos e seu corpo e depois de um tempo passou a forçar sexo vaginal. Acrescenta que ele chegava do trabalho, lhe chamava e fornecia bombons, esquilhos ou dinheiro momento em que ocorria o ato sexual forçado na cama da mãe dele. Assegura ter perdido a virgindade com ele tendo o fato ocorrido mais de uma vez. Relativamente ao Ezequiel informa ter sido abusada por ele, porém não se recorda de nenhum ato específico praticado pelo mesmo.¿

A vítima declarou tanto em sede policial quanto em Juízo, descrevendo com riqueza de detalhes o presente crime, manifestando-se, destarte, como vigoroso meio de prova, haja vista a natureza do crime praticado, o qual é geralmente consumado as escondidas, fora do alcance dos olhos de possíveis testemunhas.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo da Psicóloga que realizou o atendimento técnico com a vítima, Liege Brito da Silva:
¿(...) que Islane relatou com segurança o crime praticado pelos apelantes, afirmando que a menor lhe disse que tudo começou aos 06 (seis) anos de idade, com passadas de mãos pelo seu corpo, tendo, posteriormente, sido forçada o sexo vaginal, o qual foi praticado por muitas vezes. Acentuou a testemunha que Edson foi o responsável desvirginamento da menor, além que descartou, em sua visão técnico-profissional, a possibilidade de a vítima ter criado a história, mormente pelo sofrimento emocional por ela apresentado durante os atendimentos. (...)¿

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
DA REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME SEXOLÓGICO PERICIAL.

A defesa técnica alega que o laudo sexológico é inconclusivo, razão pela qual pugna pela realização de outro exame pericial. Tal pleito não merece acolhimento, visto que o Laudo Sexológico, de fls. 50/51 - IPL, foi conclusivo, atestando a presença de vestígios de conjunção carnal antigos.

De acordo com as provas coligidas nos autos, verifica-se que a vítima relatou ter tido a primeira relação sexual aos 09 (nove) anos de idade e foi abusada até os 12 (doze) anos. Quando realizou o exame, a vítima já estava com 13 (treze) anos de idade e não morava mais e nem era mais abusada por seus agressores.

Desse modo, a perícia inicialmente feita é idônea e absoluta em apontar a materialidade delitiva.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA FORMA TENTADA.

A alegação defensiva no sentido de que o ilícito comporta desclassificação não merece ser acolhida, pois este ocorre quando a menor de 14 anos é espectador da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso praticado por terceiros, o que não é o caso dos autos, nem tampouco para o delito de tentativa, tendo em vista que há provas robustas da efetiva conjunção carnal, tendo ocorrido inclusive o desvirginamento da vítima.

Assim, restando comprovado que a conduta dos apelantes se amolda ao delito tipificado no art. 217-A do CPB, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação para tentativa de Estupro, uma vez que conforme acima exposto o delito restou consumado.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE AMBOS OS APENATES.

Os apelantes hostilizam a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
, pugnando pela redução da pena-base para 08 anos, pois, militam em favor dos recorrentes as atenuantes da, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e personalidade não voltada para o crime, bem como a ausência de comprovação dos fatos que lhes são imputados.

Pois bem!

Observa-se que magistrado sopesou para os dois apelantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade, aplicando a pena-base em seu mínimo legal, 08 anos de reclusão.

Outrossim, verifica-se a continuidade delitiva em desfavor de ambos, uma vez que o delito foi praticado por mais de uma vez, o que aumentou a pena-base em 1/6, chegando a 09 anos e 04 meses de reclusão.

Ademais concorreu a causa de aumento de pena presente no artigo 226, II do CPB, sendo os apelantes pai de criação e irmão de criação da vítima, aumentando a pena pela metade, elevando para 14 anos de reclusão em regime fechado.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória de ambos os apelantes em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA